Tribunal: TJDFT
Processo: 0702903-63.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-19
Data de publicação: 2021-07-28

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. APROVAÇAO EM CONCURSO PÚBLICO. DIREITO INDIVIDUAL. RELAÇÃO PROCESSUAL NÃO TRIANGULARIZADA. POTENCIAL COMPLEXIDADE. DILAÇÃO PROBATÓRIA. JUÍZO DA FAZENDA PÚBLICA. COMPETÊNCIA.
1. O art. 2o da Lei 12.153/2009 estabelece a competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública em função do valor da causa, a qual é de natureza absoluta. Entretanto, o critério qualitativo da complexidade estabelecido pelo art. 98, I, da CF também deve ser considerado.
2. Não se enquadra no conceito de direito coletivo a pretensão do Autor da ação principal de obter aprovação na primeira fase do concurso para Agente de Atividades Penitenciárias do DF, a fim de afastar a competência do Juizado Fazendário.
3. Apesar da adequação do valor aos limites definidos pela Lei n° 12.153/2009, o objeto da ação, quando triangularizada a relação processual, pode vir a se tornar complexa e exigir a produção de prova não prevista pela Lei dos Juizados Especiais, o que implica no reconhecimento da competência da Vara da Fazenda Pública para processar e julgar a ação.
4. Conflito negativo conhecido para declarar competente o juízo suscitado, qual seja, o Juízo da 7a Vara de Fazenda Pública do Distrito Federal.